Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717840-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MAYCON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MBR ENGENHARIA LTDA em face de MAYCON ALVES DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de cobrança n. 0707268-37.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a Autora a não promover a entrega das chaves do imóvel objeto do contrato celebrado, até o adimplemento da dívida pela parte requerida. Confira-se a decisão Agravada (ID 58677364): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum proposto por MBR ENGENHARIA LTDA em desfavor de MAYCON ALVES DE OLIVEIRA, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel objeto do contrato celebrado, até o adimplemento da dívida pela parte requerida. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para conferir razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela antecipada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID 191615539 foi levado a registro em 10/08/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. [...] A Agravante alega que: (i) está pactuado no Contrato de Construção por Empreitada Global realizado entre a Construtora e a Associação (CONJUNTO FILADÉLFIA - CF), que o valor global do empreendimento seria corrigido pelo índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, a partir de 01/01/2021 até o término da construção, quando da data de expedição da Carta de Habite-se do empreendimento, a incidir sobre o saldo devedor do mutuário (associado adquirente); (ii) mesmo a despeito da referida pactuação em Contrato de Empreitada e em Aditivo, para além de encaminhamento de Notificações Extrajudiciais a cada um dos associados, jamais foi realizado qualquer pagamento da mencionada correção do ICC por esses, razão pela qual se reputa pela inadimplência para com o valor reajustável; (iii) não pairam dúvidas sobre a legalidade da cobrança, e, portanto, da probabilidade do direito de cobrar do adquirente o pagamento do valor reajustável da correção monetária do valor do imóvel; (iv) o que a Construtora teme, em verdade, é ser obrigada a entregar as chaves dos imóveis aos adquirentes, sem que tenha ocorrida a quitação dos mesmos, uma vez que, assim, não mais lhe restaria qualquer artifício coercitivo para cobrar dos cooperados/associados; (v) a proximidade do fim das obras torna evidente o perigo de dano a essa Construtora, que, na persistência da improcedência do pleito tutelar, se verá em uma complicada situação perante os adquirentes, acerca da entrega das chaves, quando evidente a inadimplência desses, e pendendo, ainda, do sentenciamento dos processos, que não ocorrerão tão em breve; (vi) restou devidamente provado que existe probabilidade do direito na presente pretensão, por todas as razões já postas nos fundamentos acima desenvolvidos. Resta demonstrada a existência da dívida, bem como da autorização legal e jurisprudencial para a cobrança da correção do valor de aquisição conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/Distrito Federal; (vii) no que tange o direito de retenção das chaves, para além de previsão contratual, constante da Cláusula Sexta do instrumento de Empreitada, tal mecanismo é amplamente aceito na jurisprudência desse Tribunal de Justiça, que muito bem preceitua a autorização para a retenção das chaves de imóvel adquirido na planta, quando evidenciado a inadimplência no pagamento de parcelas; (viii) o perigo de dano também se mostra evidente, uma vez que, como exaustivamente já relatado, o empreendimento se encontra na iminência de sua finalização, cujo prazo para encerramento das obras e expectativa de obtenção da Carta de Habite-se ocorrerá aproximadamente em junho/2024, ou seja, em 02 (dois) meses. Requer a concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora Agravante para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte Agravada, ou ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. No mérito, pede o provimento do presente recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente obter a reforma da decisão agravada, com o concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela Agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (IDs 58677388 e 58677389). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos acima mencionados. Isso porque, numa análise perfunctória, típica desse momento processual, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, visto que se verifica no CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, na CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO, Parágrafo Terceiro que há a previsão de correção conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF que deve ser paga pelo associado/cooperado (ID 191615537). Vislumbro, ainda, o perigo de dano, pois caso não ocorra a antecipação da tutela requerida, existe a possibilidade de a parte Agravada ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à Agravada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para autorizar à Agravante a retenção das chaves do imóvel até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024 18:28:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador